Tribunal: TJBA
Processo: 8000797-07.2019.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000797-07.2019.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA FRANCELINA PEREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES, ELINEIDE CARNEIRO SILVA LOPES

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS NA FORMA SIMPLES. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, envolvendo contratos de empréstimo consignado supostamente fraudulentos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade dos contratos de empréstimo consignado firmados com consumidora idosa; (ii) analisar o pedido de restituição dos valores descontados; e (iii) examinar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas nos contratos impugnados pela consumidora, conforme determina o art. 429, II do CPC e o entendimento fixado no Tema 1061 do STJ.

4. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, observada a modulação estabelecida no EAREsp 676.608/RS (Tema 929/STJ), com compensação de eventuais valores depositados em favor da consumidora.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica; (ii) determinar a restituição simples dos valores descontados; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII e 42; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649-MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8000797-07.2019.8.05.0211
, em que é apelante
ANTONIA FRANCELINA PEREIRA
e apelado
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA